Tribunal: TJMT
Processo: 1026518-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026518-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), VANIRDA BRESSAN - CPF: 482.034.241-04 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO BRESSAN - CPF: 496.432.581-49 (AGRAVADO), NADIA LUISA BRESSAN HATAKEYAMA - CPF: 904.900.961-15 (AGRAVADO), MARCIA BRESSAN - CPF: 904.827.351-04 (AGRAVADO), INES MARILENE PRIMON - CPF: 458.992.079-49 (AGRAVADO), ZENOBIO LUIZ HAMERSKI - CPF: 246.887.110-34 (AGRAVADO), GILMAR RADIN - CPF: 468.718.101-53 (AGRAVADO), WAGNER AUGUSTO BUSS - CPF: 850.395.431-15 (AGRAVADO), ORELIO RADIM - CPF: 058.299.680-53 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO AFONSO BRESSAN (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECURSO ESPECIAL SOBRESTADO PELO TEMA 1169, DO STJ PELO MESMO FEITO NA ORIGEM – SUSPENSÃO DOS AUTOS – INSURGÊNCIA HONORÁRIOS – FIXADO EM DECISÃO PROFERIDA MOMENTO PROCESSUAL PREGRESSO – MANUTENÇÃO SEGURO GARANTIA – ANÁLISE INÓCUA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA, PROVIDO EM PARTE.

Vedada a apreciação da fixação de honorários advocatícios fixados por decisão proferida em momento processual anterior e apenas mencionada pela decisão recorrida.

“Hipótese em que o tema 1.169 do STJ diz respeito à necessidade ou desnecessidade de prévia liquidação para execução provisória com base em sentença coletiva, cuja ordem de suspensão é de imperativo cumprimento. No caso dos autos, o feito tramita como cumprimento provisório de sentença, razão pela qual não há como afastar a necessidade de sua suspensão, diante do que dispõe o tema 1.169. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5347025-35.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 07/11/2023, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2023)”

Observada o aparente vencimento do seguro garantia, tem-se que inócua a apreciação da manutenção da garantia, devendo ser a questão posta a análise pelo Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006679-34.2014.8.11.0037 - Cód: 134864 (Ação Civil Pública da 19a Vara Cível de São Paulo), manejada por
ESPOLIO DE ANTONIO AFONSO BRESSAN,
que indeferiu o pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 1022175-90.2020.8.11.0000, autorizando o prosseguimento do feito, com a ordem de pagamento dos valores homologados pelo d. juízo de piso.

O Agravante aduz, em síntese, o equívoco da decisão agravada, vez que “não houve o encerramento da cadeia recursal proveniente da decisão de impugnação ao cumprimento de sentença, a qual discute expressamente a legitimidades das partes, necessidade de prévia liquidação do título em execução, bem como excessos e parâmetros de cálculos.”

Sustenta que o “Agravo de Instrumento autuado sob o no 1022175-90.2020.8.11.0000, da referida decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, estando para tanto com Recurso Especial, interpostos pelo ora Agravante, pendente de julgamento até o presente momento.”

Assevera que “em sede de impugnação ao cumprimento de sentença foram trazidas, preliminarmente, diversas matérias de ordem pública relacionadas à própria existência e validade do presente feito, as quais foram rejeitadas pelo d. juízo de piso e agora estão sendo tratadas em sede de Agravo de Instrumento. E como são matérias que havendo o acolhimento de todas, ou mesmo de alguma delas, o presente feito, certamente, será extinto sem resolução do mérito.”

Alega que “restou determinado por este Eg. TJMT a suspensão do feito em cumprimento às decisões do C. Superior Tribunal de Justiça proferidas no REsp no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, nos moldes e efeitos do art. 1.036 do CPC, até julgamento do Tema repetitivo 1.169 do STJ”.

Pontua que “está sendo discutido se a liquidação prévia é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em Ação Civil Pública, bem como se sua ausência acarreta a extinção da ação.”

Salienta que “o STJ afetou três Recursos Especiais, autuados sob no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, ao rito das demandas Repetitivas (tema 1169), que será submetida a julgamento a seguinte questão de direito”.

Ressalta que “permitir o prosseguimento do feito, nos moldes em que se encontram, poderá acarretar no levantamento de valores indevidos nesse momento processual, além de prematuro, não possui qualquer fundamento jurídico a fim de subsidiar o pedido da parte Agravada, que poderá ser condenada a devolver valores, causando tumulto até mesmo para o Poder Judiciário caso o Banco Agravante busque reaver quantias indevidamente levantadas.”

Defende que “não há que se falar em prosseguimento do feito, tendo em vista que o Agravo de Instrumento ainda está em trâmite, aguardando a decisão do colegiado, devendo ser determinada a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 1022175-90.2020.8.11.0000.”

Argumenta a possibilidade de manutenção dos bens ofertados a título de garantia do juízo, a flagrante ofensa aos arts. 805 e 835, §2o, do CPC – recente decisão do C. STJ no REsp 2.034.482-SP que permite a substituição de penhora em dinheiro por seguro-garantia, mesmo com oposição do credor.

Esclarece que ofertou tempestivamente seguro garantia com o devido acréscimo de 30%, nos exatos termos do artigo 835, §2o do CPC/2015, devendo ser aplicado o disposto no art. 805 do CPC/2015.

Discorre acerca da possibilidade de “oferecimento para a garantia do juízo segundo o Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor, sobretudo em razão das matérias de ordem pública, de algumas possíveis irregularidades e do flagrante excesso de execução alegadas pelo ora Agravado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, as quais ainda pendem de julgamento definitivo”.

Defende a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários quando rejeitada, ainda que parcialmente, a impugnação, conforme Súmula 519, do STJ.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada “e que seja imediatamente revogada a ordem de pagamento dos valores homologados, ante a existência de questões de ordem pública pendente de julgamento”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
, para o fim de reformar a condenação em honorários de sucumbência no cumprimento de sentença.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 190265194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito e determinou o pagamento dos valores homologados, ao argumento de ser necessário aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 1022175-90.2020.8.11.0000; a possibilidade de manutenção dos bens ofertados a título de garantia do juízo e a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários quando rejeitada, ainda que parcialmente, a impugnação.

O feito na origem foi proposto pelos Agravados, pleiteando o pagamento de valores referentes à expurgos inflacionários. O r. Juízo
a quo
proferiu a decisão de ID. 127709079 – autos de origem, sendo esta integrada pela r. decisão de ID. 131121716 – autos de origem:

“(...) Ante a concordância das partes, a homologação do laudo é medida que se impõe.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial de id no laudo pericial no id no 120166119, no valor de R$ 59.948,03 (cinquenta e nove mil novecentos e quarenta e oito reais e três centavos), em junho/2023.

Intime-se o executado para pagar os valores indicados no laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 Código de Processo Civil. (...)” (ID. 127709079 – autos de origem)

“(...) Analisando os autos, constato que ambos os embargos devem ser acolhidos.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU PROVIMENTO EM PARTE
para sanar as omissões na decisão de id no 127709079, fazendo constar:

(...)

Ante a concordância das partes, a homologação do laudo é medida que se impõe.

Infiro que não há necessidade de suspensão do feito pela ausência de trânsito em julgado nos autos de Agravo de Instrumento, vez que a liquidação foi realizada e o valor encontrado através de perícia.

Do mesmo modo, com a fixação do valor a ser pago, não há se falar em
manutenção do seguro garantia
, pois a prioridade é de pagamento em espécie.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial de id no laudo pericial no id no 120166119, no valor de R$ 59.948,03 (cinquenta e nove mil novecentos e quarenta e oito reais e três centavos), em junho/2023,
acrescido, ainda, de R$ 20.000,00 a título de honorários advocatícios fixados na decisão inicial de
id no 37460364 – fl. 46
.

Fixo o termo inicial da correção monetária e juros moratórios sobre os valores principais serem restituídos, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a partir de 12/06/2023 (data do laudo pericial).

Sobre os valores de honorários advocatícios, considerando que são em valor fixo, deve a correção monetária início a partir do seu arbitramento e os juros de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em julgado da decisão que a fixou.

Intime-se o executado para pagar os valores indicados no laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 Código de Processo Civil.

Intimem-se. (...)” (ID. 131121716 – autos de origem)

Em que pese o entendimento no r. Juízo
a quo
pela desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado do
RAI no 1022175-90.2020.8.11.0000
, por já ter sido realizada a liquidação de sentença, tem-se que o feito deve ser suspenso, ante a decisão da i. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento do recurso especial, nos termos do Tema 1169, do STJ, sendo o mencionado recurso proveniente do mesmo feito na origem que o recurso ora em análise, conta com Certidão da Secretaria da Vice-Presidência de sobrestamento do recurso especial interposto, “aguardando julgamento dos PARADIGMAS REsps ns. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (número do STJ) –
TEMA 1169

, por se tratar de matéria repetitiva.” (ID. 178256689 – RAI n° 1022175-90.2020.8.11.0000).

“(...) Ante o exposto, CONHEÇO do presente Agravo, e através do juízo de retratação, nos termos do § 2o, do art. 1.021 do CPC, dou PROVIMENTO ao recurso, e monocraticamente, torno sem efeito a decisão lançada no ID 157511662, e diante das premissas acima explicitadas, DETERMINO o SOBRESTAMENTO do Recurso Especial ajuizado até o julgamento definitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça do paradigma - Tema 1169, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC
.

Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.

Encaminhem-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para as cautelas de praxe. (...)” (ID. 168292685 - RAI no 1022175-90.2020.8.11.0000)

Destaca-se ainda as informações complementares constantes no Precedente Qualificado do STJ, referente ao Tema 1169, consigna que
“Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.”

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TEMA 1.169 DO STJ
. SUSPENSÃO MANTIDA.
Hipótese em que o tema 1.169 do STJ diz respeito à necessidade ou desnecessidade de prévia liquidação para execução provisória com base em sentença coletiva, cuja ordem de suspensão é de imperativo cumprimento. No caso dos autos, o feito tramita como cumprimento provisório de sentença, razão pela qual não há como afastar a necessidade de sua suspensão, diante do que dispõe o tema 1.169. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5347025-35.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 07/11/2023, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2023)

No que tange ao pleito à reforma referente aos honorários advocatícios importa ressalta que estes foram arbitrados pela decisão de ID. no 37460364 – fl. 46 – autos de origem, datada de 05/11/2014, de modo que vedada sua apreciação nesta oportunidade.

Em relação ao pleito à manutenção do seguro garantia, tem-se que inócuo manifestar sobre tal ponto, uma vez que o seguro garantia apresentado nos autos, aparentemente se encontra vencido (ID. 37460377 - Pág. 97 – autos de origem), com data de término 10/02/2021, bem como pela necessidade de suspensão do feito na origem e, consequentemente da determinação de pagamento.

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso e nesta,
dou parcial
provimento, para reformar parcialmente a decisão agravada e determinar a suspensão do feito, nos termos da decisão ID. 168292685 - RAI no 1022175-90.2020.8.11.0000, que sobrestou o feito, em razão do Tema 1169, do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024